Tribunal: TJES
Processo: 5023214-87.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023214-87.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: CYANE COGO ZOBOLI e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO POR PROBLEMAS MECÂNICOS. MANUTENÇÃO DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. REACOMODAÇÃO EM VOO APENAS NO DIA SEGUINTE. ATRASO SUPERIOR A 20 HORAS. DANO MATERIAL COMPROVADO (DIÁRIA DE ALUGUEL DE CARRO). DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por passageiros em face de companhia aérea. Narram os autores que adquiriram passagens para o trecho Vitória/ES para Orlando/EUA, com conexão em Recife/PE. Relatam que o primeiro trecho ocorreu normalmente, contudo, o voo de conexão em Recife foi cancelado por problemas mecânicos na aeronave após o embarque. Afirmam que permaneceram horas sem assistência material adequada, sendo reacomodados apenas no dia seguinte, o que acarretou atraso de mais de 20 horas na chegada ao destino final, causando a perda de compromissos profissionais e uma diária de locação de veículo. Pugnam pela condenação da ré no pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a ré a restituir o valor de R$ 353,84 a título de danos materiais, bem como no pagamento de R$ 6.000,00 para cada autor a título de danos morais. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado pleiteando a reforma integral da sentença ou a redução do quantum indenizatório, sob o argumento de que o cancelamento decorreu de necessidade de manutenção não programada (motivo de segurança) e que prestou assistência aos passageiros. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema 451: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. De início, impende registrar que o presente processo não se enquadra nas hipóteses de suspensão previstas pelo STF na análise do Tema 1417. Referido tema discute a responsabilidade do transportador em atrasos fundados em caso fortuito ou força maior. No caso em tela, o atraso do voo e os transtornos suportados decorrem de necessidade de manutenção não programada de aeronave, situação que se relaciona a risco inerente à atividade explorada pela recorrente, e se amolda perfeitamente à falha na prestação do serviço (fortuito interno) e não a eventos externos imprevisíveis.

5. No mérito, a responsabilidade do transportador aéreo é objetiva e de resultado, podendo ser afastada apenas mediante prova de inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A alegação de necessidade de manutenção não programada na aeronave caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da própria atividade econômica explorada pela recorrente, não sendo apta a excluir o dever de indenizar.

6. Restou comprovado nos autos que os autores sofreram atraso superior a 20 horas para chegar ao destino (chegada prevista para 29/04/2025 às 20h30 e realizada em 30/04/2025 às 16h38). A demora excessiva na reacomodação, somada à falha na prestação de informações claras e assistência material suficiente (art. 26 e 27 da resolução 400 da ANAC), extrapola o mero aborrecimento cotidiano. No caso concreto, o autor Leonardo comprovou ser portador de hérnia de disco, tendo suportado dores intensas durante a longa espera no aeroporto, inclusive sendo compelido a sentar-se no chão devido à falta de acomodação adequada pela ré.

7. Quanto ao dano material, os autores demonstraram documentalmente o prejuízo relativo à perda de uma diária de aluguel de veículo em Orlando, valor este que deve ser ressarcido diante do nexo causal direto com a falha do serviço da ré.

8. No tocante ao quantum indenizatório por danos morais, entendo que o montante fixado pelo juízo de origem (R$ 6.000,00 para cada autor) mostra-se razoável e proporcional à gravidade da falha, ao tempo de atraso e ao descaso no atendimento, em consonância com os parâmetros adotados por esta turma recursal para casos análogos.

9. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Condenação da recorrente vencida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)